Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PAGBANK. CONTA BLOQUEADA. EXCESSO DE CHARGEBACK. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para condená-la a pagar o valor equivalente à correção monetária e juros de mora de 1% ao mês incidentes sobre o valor bloqueado desde 01/04/2024 a 30/06/2024 nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024, além de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.
2. Em suas razões recursais, sustenta que o bloqueio foi efetuado em razão de contestação feita pelo comprador. Defende a inaplicabilidade do CDC. Afirma que não houve falha na prestação do serviço, já que a baixa da restrição depende do envio de documentos pelo usuário. Assevera que não há dano de qualquer espécie a ser indenizado. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 66214380. Contrarrazões apresentadas, id. 66214384.
4. De início, cumpre observar que, em que pese a autora não seja destinatária final dos produtos adquiridos da recorrida, "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, haja vista a vulnerabilidade técnica e probatória da autora recorrente.
5. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. O autor é correntista do PAGBANK, aplicação administrada pela PAGSEGURO, e, no dia 22/03/2024, ao tentar efetuar determinado pagamento na plataforma, foi surpreendido com a informação de bloqueio na conta. Ao fazer contato com a instituição, foi informado de que o motivo era o alto índice de chargeback no perfil respectivo. Dias depois, recebeu comunicado de que a conta seria encerrada, e que o saldo disponível ficaria retido pelo prazo inicial de noventa dias para cobrir eventuais disputas e chargeback.
7. No caso, a sentença dispôs que: "No caso dos presentes autos, a conta da parte Autora não foi encerrada com a existência de valores, eis que conforme afirmado pela parte Autora os valores já foram desbloqueados e liberados. Apesar da parte Ré informar que o bloqueio do crédito foi uma medida adotada em prol da segurança do serviço, dos usuários do serviço e da própria parte autora, demonstrando a inequívoca preocupação da parte ré com a prestação de serviços seguros, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprovasse qualquer irregularidade praticada pela parte Autora, o que demonstra que o bloqueio dos valores ocorreu de forma indevida."
8. A simples alegação, sem comprovação, não pode servir de base para a suspensão da conta, observando-se o direito fundamental do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando utilizada para viabilização da atividade comercial. A lesão à honra objetiva da pessoa jurídica configura dano moral sempre que sua imagem e bom nome sofrem abalo no mercado em que atua. Evidenciado, no caso concreto, que a conduta do recorrente, ao bloquear a conta de forma unilateral, deu causa à inadimplência da recorrida perante seus credores, está configurado dano moral passível de compensação financeira.
9. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.